Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Prestação de Contas. Espólio. Administração de AluguERES. Laudo. Ausência de Apropriação Indevida. Valor da Causa. Impossibilidade de Alteração. Gratuidade de Justiça. Manutenção. DESPROVIDAS AS APELAÇÕES.

I. Caso em exame
1. Os recursos. A apelação (principal) da parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de reconhecimento da má administração dos valores de alugueres de imóvel pertencente ao espólio, com devolução de R$ 19.500,00, e da alteração do valor da causa. Por sua vez, a apelação (adesiva) interposta pela parte ré objetiva à revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora.
2. Fatos relevantes. (i) A sentença determinou a prestação de contas (primeira fase) quanto aos alugueres do imóvel pertencente ao espólio, no período de agosto de 2014 a agosto de 2017 e (ii) a prova técnica concluiu pela ausência de apropriação indevida de valores (segunda fase), não obstante a falta de depósito de R$ 19.500,00 em conta judicial, atribuída à inadimplência do locatário.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se subsiste (ou não) responsabilidade da parte ré pela alegada má administração dos valores do espólio e, consequentemente, deve ocorrer a devolução de valores; (ii) saber se é viável (ou não) a alteração do valor da causa para R$ 19.500,00, conforme apurado em laudo pericial; (iii) saber se deve ser mantida (ou não) a gratuidade de justiça concedida à autora.
III. Razões de decidir
4. Não desponta qualquer responsabilidade, por apropriação indébita, quanto à alegada má administração dos valores do espólio (recebimento de alugueres), pois a prova pericial deixa claro que todos os valores recebidos pelos réus em suas contas particulares foram transferidos para a conta judicial, e que os R$ 19.500,00 não recebidos seriam atribuídos à inadimplência do respectivo locatário. Evidenciada a regularidade das contas prestadas na segunda fase (CPC, arts. 550 a 553).
5. A alteração do valor da causa é incabível nesta fase processual, pois deve refletir o proveito econômico perseguido no momento do ajuizamento da ação. A modificação para adequar ao resultado da perícia contraria a preclusão temporal e a estabilização do valor da causa (CPC, art. 292, § 3o).
6. A gratuidade de justiça não pode ser revogada com base em alegações genéricas e desprovidas de prova robusta que demonstre a modificação da situação econômica da parte autora. A capacidade econômica deve ser analisada de acordo com o momento em que foi concedido o benefício (CPC, art. 99, § 2o).
IV. Dispositivo
7. Apelações conhecidas (rejeitadas as preliminares) e desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 292, 98, 99, 550 a 553 e 1.013, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1809997, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, DJE. 23.02.2024; TJDFT, acórdão 1893815, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe. 31.07.2024; TJDFT, acórdão 1919020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe. 17.09.2024.